Tribunal: TJSP
Processo: 2251734-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – Contribuição para assistência médica – CAPEP Santos – Pensionista que, pretendendo usufruir da assistência médica é obrigada a contribuir no percentual de 3% sobre a pensão – Inteligência do artigo 5o da Lei Municipal no 2.232/60 – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000104432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251734-11.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante CAIXA
DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DE SANTOS -
CAPEP, é agravada MARIA MENDES BRAGA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251734-11.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2251734-11.2019.8.26.0000
Agravante: Caixa de Assistencia Ao Servidor Publico Municipal de Santos -
Capep
Agravado: Maria Mendes Braga
Interessado: Iprevsantos - Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos Municipais de Santos
Comarca: Santos
Voto no 39.279
Agravo de Instrumento Contribuição para assistência
médica CAPEP Santos Pensionista que, pretendendo
usufruir da assistência médica é obrigada a contribuir no
percentual de 3% sobre a pensão Inteligência do artigo 5o
da Lei Municipal no 2.232/60
Decisão reformada

Agravo provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
manejado pela Caixa de Assistência ao Servidor Público
Municipal de Santos CAPEP tirado contra decisão de fls. 49 dos
autos de origem, prolatada pelo Juiz José Vitor Teixeira de
Freitas que em ação declaratória de inexigibilidade c.c.
repetição de indébito, deferiu a tutela para o cancelamento
dos descontos do Registro 72.699.2 do falecido marido da
Autora, devendo a autarquia restabelecer a cobrança das
contribuições da Requerente.
Aduz que a Autora da ação, ora Agravada, requereu inicialmente o cancelamento da
contribuição de 3% a título de assistência médica, por não ter
interesse na filiação e, em emenda da inicial, requereu
autorização para utilização do plano independente de
desconto, sob a alegação de que, como esposa, possui plano

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251734-11.2019.8.26.0000 -Voto no
3
obrigatório e gratuito para si.
O efeito suspensivo foi deferido (fls. 58/59).
Sem informações ou contraminuta.
É o relatório.
De fato, constata-se na inicial da ação que
a Agravada afirmou não ter interesse em utilizar dos serviços
prestados pela CAPEP Saúde, verbis:
“Ocorre que a autora jamais teve interesse em utilizar-se dos
serviços prestados pela CAPEP-Saúde, tendo solicitado o
cancelamento da contribuição por vias administrativas (doc. 1).
Todavia, o pedido foi indeferido.
Trata-se de postura equivocada, pois sob nenhum aspecto a
cobrança efetuada merece prosperar.
Primeiro, porque não houve decisão acerca do indeferimento,
apenas despachos manuscritos encaminhando o procedimento
e, num deles, a procuradora da CAPEP-Saúde sugerindo o
indeferimento por ausência de amparo legal.
Segundo, por falta do requisito legal de concordância da
autora.
Terceiro, porque o dispositivo legal que institui a contribuição é
inconstitucional.”
Requereu, ao final a “tutela de urgência
para determinar à IPREVSANTOS a cessação imediata dos
descontos de 3% (três por cento) sobre os vencimentos da
autora, sob pena de pagamento de multa diária a ser fixada
pelo juízo”.
Assim, ante o pedido e a manifestação de
desinteresse na adesão ao plano de assistência médica o Juízo
a quo deferiu liminar, nos seguintes termos:
“A prova documental revela a condição de pensionista de
servidor municipal e a não adesão ao plano de assistência
médica da autarquia. Estão presentes os requisitos para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251734-11.2019.8.26.0000 -Voto no
4
antecipação da tutela em face do demorado trâmite das
ações contra a Fazenda Pública, que pode acarretar inúmeros
prejuízos à requerente. Ante o exposto, concedo a liminar para
determinar a suspensão dos descontos mensais relativos à
assistência médica (3%).”
No entanto, em posterior petição de fls.
45/46 dos autos de origem, a Agravada afirmou que “a
presente demanda tem como objeto o cancelamento dos 3%
descontados por ocasião da dependência do esposo da
autora, Edison Braga, tendo em vista que o mesmo faleceu e
consequentemente, não mais utilizará o plano. Frise-se que o
registro do beneficiário junto ao plano é o de n° 72699.2 e o da
autora, enquanto beneficiária direta é o de n° 106054. Ocorre
que, por ocasião do deferimento da tutela de urgência as
requeridas efetuaram o cancelamento de ambos os registros,
impedindo assim a autora utilizar o plano a que tem direito,
independente de desconto e que, absolutamente em nada se
confunde com o registro do beneficiário falecido.” (g.n.).
E, às fls. 48, a autora da ação emendou a
inicial “para fazer constar nos autos de forma expressa que a
pretensão aduzida se restringe ao registro no 72699.2, do seu
falecido
esposo
Edison
Braga,
conforme
indicado
nos
documentos 1 fl. 23, e documentos 2 e 3. Nesses termos requer
o imediato reestabelecimento do registro no 106054, pois a
autora está sofrendo prejuízos com a indevida interrupção”.
Tal petição culminou com a prolação da
decisão ora agravada:
“Recebo a petição de fl. 48 como emenda da inicial. Defiro a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251734-11.2019.8.26.0000 -Voto no
5
tutela para o cancelamento dos descontos do Registro 72699.2
do falecido marido da autora. Deverá a autarquia restabelecer
os descontos da requerente.”
No entanto, extrai-se de fls. 35/37 daqueles
autos que a Agravada está inserida na folha de pagamento da
autarquia com o Registro no 72699-2, na condição de
pensionista.
Se
a
Agravada
pretende,-
como
se
manifestou nesse sentido -, usufruir da assistência médica da
CAPEP, deve contribuir nos termos previstos na Lei Municipal no
2.232/1960:
“Art. 5o A receita da “Caixa” constituir-se-á do seguinte:
(...)
f) contribuição mensal e obrigatória dos beneficiários relativa ao
titular, no valor correspondente a 3% (três por cento) sobre a
remuneração, subsídio, proventos ou pensão para o custeio das
assistências médica e hospitalar previstas na alínea "a" do inciso I
do artigo 2o desta lei, e do auxílio natalidade;”
Não há nos autos qualquer comprovação
de que a contribuição de 3% vem sendo descontada em
duplicidade da Agravada que por previsão legal, é obrigada a
contribuir mensalmente para a CAPEP caso pretenda usufruir
dos seus serviços.
Com razão, portanto, a Agravante.
Em face do exposto, dá-se provimento ao
Agravo.
MARREY UINT
Relator